Tribunal: STF
Processo: ARE 1453809
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Ação rescisória. lei declarada inconstitucional em controle concentrado estadual. Exame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas 279 e 280/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.